Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721535-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. S. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA AZEVEDO SIQUEIRA, IGOR ABRAHAO MOURA DE CARVALHO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator